Tribunal: TJDFT
Processo: 0004724-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART 924, V DO CPC. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na execução, esgotados os meios da parte e do juízo para encontrar bens do devedor, suspende-se o processo por um ano. Transcorrido o prazo, conta-se o prazo de prescrição, acrescido da dilação determinada pelo artigo 3.o da Lei n.o 14.010/2020.
2. Na fluência do prazo prescricional deve o credor, independentemente de intimação, adotar as providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor. Se não o faz, encerrando-se o prazo, ocorrerá a prescrição intercorrente.
3. Recurso desprovido.